Tribunal: STF
Processo: HC 182670
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela defesa em favor de Carlos Ruy Ferreira. (eDOC 25)
    Consta dos autos que o paciente foi preso, em 5 de março de 2020, no âmbito da Operação Titereiros, que apura a suposta prática de crimes de corrupção ativa, passiva, organização criminosa e lavagem de capitais, lastreada nas colaborações premiadas de Jonas Lopes Neto e Marcos Vinícius Lopes Neto. (eDOC 3)
    Em 25 de março de 2020, concedi medida liminar no presente habeas corpus, para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente e a aplicação de medidas cautelares diversas. (eDOC 22)
    Uma das medidas cautelares aplicadas é a proibição de contato com demais membros da suposta organização criminosa, com exceção de seu filho, Vinicius Ferreira. 
    Neste pedido de reconsideração, a defesa alega que o Parquet Federal acusa de fazerem parte da pretensa organização criminosa, ainda, sua filha, Viviane Ferreira, sua irmã, Carla Liliane da Costa Navarro e sua esposa, Luci Mara Ferreira Leite.
    Aduz que o paciente reside com sua esposa – Luci Mara Ferreira Leite – na Rua Sebastião de Carvalho, 338, apto 1502, Duque de Caxias, Rio de Janeiro/RJ, o que tornaria inviável o cumprimento da referida cautelar nos termos em que decretada.
     Portanto, requer sejam consideradas exceções também sua filha, Viviane Ferreira, sua esposa, Luci Mara Ferreira Leite, e sua irmã, Carla Liliane da Costa Navarro, de forma a permitir que o paciente cumpra a referida medida cautelar, notadamente porque seu descumprimento poderá importar no restabelecimento da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    O pleito do impetrante merece prosperar.
    Por uma questão de isonomia e em homenagem ao princípio da transcendência mínima, que preceitua a noção de que os efeitos da persecução penal sobre os familiares do acusado devem ser minimizados (Roig, Execução Penal, 2018, p. 76), defiro o pedido e determino que sejam consideradas exceções também, além do filho do paciente, sua filha, Viviane Ferreira, sua esposa, Luci Mara Ferreira Leite, e sua irmã, Carla Liliane da Costa Navarro, podendo o paciente manter contato com essas pessoas durante o cumprimento das cautelares diversas da prisão impostas em seu desfavor.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente